Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0045692-62.2014.8.07.0001 RECORRENTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA RECORRIDOS:AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, CLÓVIS TORRES LIMA, DALVINO DE JESUS CÂMARA, DORALICE LIRA SILVA, EDSON BATISTA RIBEIRO DE SOUZA, EDSON SILVA, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, JOÃO CARLOS ALVES OLIVEIRA, JOERCÍLIA BORGES RICARDO SILVA, LAERSON SOARES DA SILVA JÚNIOR, LARA RÔNIA MENDES DEMETI, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LEILA ADRIENA DA SILVA, LEONARDO SOARES GUIMARÃES, LUCÉLIA VIEIRA MOTA, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LUIZ CARLOS SOARES RIBEIRO, MARCOS ROGÉRIO DEMETI, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, MARLÚCIA MOREIRA DA SILVA, NAYARA PAES GUIMARÃES, NOÊMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAÚJO, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, PAULO SÉRGIO SANTOS MOURÃO, RAMON RAMOS DA FRANÇA, RERALD CAETANO ADORNO, ROBÉRIA DO CARMO FERREIRA MOURÃO SANTOS, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARÃES, SEBASTIÃO CUSTÓDIO DE CASTRO, SELMA REGINA COELHO LIMA, SÉRGIA RAMOS DA FRANCA, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, VALDÍZIA ALVES DOS SANTOS E GABRIEL SILVA DE CASTRO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, Inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE. POSSE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. MODALIDADE CONSTITUCIONAL URBANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MODALIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA A APENAS UM DOS OCUPANTES. I – Não procede a preliminar de inovação recursal quanto à destinação prevista em lei para o imóvel objeto da ação reivindicatória, porquanto alegada pelo autor/apelado na réplica à contestação; II – A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldado no direito de sequela, nos termos da parte final do art. 1.228 do Código Civil; III – Nesse tipo de ação, compete ao autor provar que é o proprietário do imóvel, na forma prevista na Lei de Registros Públicos, e individualizar o bem e ao réu a prova de que sua posse não é injusta e fundada em justo título; IV – Não caracterizam justo título instrumentos de cessão de direitos possessórios em que não conste em momento algum da cadeia possessória respaldo do proprietário do bem para a transmissão a outrem dessa expressão aparente do domínio, que é a posse; V – Demonstrada a propriedade, e, a ausência de justo título pelos possuidores, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe; VI – É assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil. VII – É possível ao réu arguir o instituto da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza dúplice dessa ação, devendo, todavia, comprovar os elementos que assistem ao instituto; VIII – A usucapião constitucional urbana prevista no art. 183, CF, é forma de aquisição da propriedade daquele que possuir como sua área de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), por pelo menos 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, o que não restou demonstrado pelos réus/apelados; IX – A usucapião urbana coletiva vertente no art. 10 do Estatuto das Cidades exige que a área total do terreno dividida pelo número de ocupantes seja limitada a 250m2, o que não restou atendido na hipótese; X – O reconhecimento da usucapião ordinária do art. 1.242 do Código Civil requer a presença de justo título, o que não se observa na espécie; XI – Deve ser reconhecida a usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil ao possuidor que comprovou o exercício da posse por 15 (quinze) anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé, e declarada a aquisição originária da propriedade; XII – É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público; XIII – Apelo conhecido e parcialmente provido.Unânime. No especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.009, § 1o, do Código Civil, asseverando que o tema sobre o usucapião não teria sido objeto de análise pela sentença, tratando-se de inovação recursal, razão pela qual entende que não caberia ao órgão julgador de segundo grau de jurisdição ter conhecido o apelo quanto a este tema; c) artigo 1.201 do CC, ao argumento de que deve ser afastada a boa-fé da posse clandestina dos ora recorridos, bem como o dever indenizatório imposto no acórdão recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 1.240 do CC, 9o e 10o, ambos da Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), porquanto entende que não deveria ter sido concedido usucapião da área em litígio; e) artigos 1.208 e 1.238, ambos do CC, defendendo que os documentos acostados aos autos pelos recorridos não serviriam de prova, pois não teriam demonstrado legalmente a posse, mas a posse de forma clandestina, precária e irregular, tendo sido reconhecido o usucapião de forma equivocada, já que a prescrição aquisitiva foi acolhida em decorrência de posse inexistente e sem comprovação dos requisitos legais, devendo ser afastada a boa-fé dos recorridos. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 183 da Constituição Federal, expondo não ser possível o reconhecimento de usucapião do imóvel, em razão do tamanho da área respectiva. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam a condenação da recorrente em ônus sucumbenciais. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1.009, § 1o, 1.201, 1.208, 1.238 e 1.240, todos do CC, bem como 9o e 10o, ambos da Lei 10.257/2001, e ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Não há, ainda, nos autos, comprovação de que os réus/apelados não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural, nos termos do que prescreve a Carta Magna. Impossível, dessa feita, a declaração de aquisição originária da propriedade com fulcro nessa modalidade de usucapião. Também com acerto o juízo sentenciante ao destacar que a área total do terreno dividido pelos ocupantes é superior ao limite de 250m2 a que se refere o art. 10 do Estatuto das Cidades, para fins de usucapião coletiva. Por isso não cabe essa modalidade de prescrição aquisitiva. Ressalto, ainda, que, porque não fundada em justo título, conforme já explicitado, impossível reconhecer aos réus/apelados que comprovaram possuir o bem há 10 (dez) anos, a aquisição da propriedade mediante a usucapião ordinária (...). Quanto à usucapião extraordinária, disciplinada pelo art. 1.238, tenho que apenas o réu/apelado NELSON GOMES MILHOMENS comprovou ter preenchido o prazo legal de 15 (quinze) anos (...). Conquanto o referido réu/apelado alegue, em suas razões, que possui árvores frutíferas, edificou benfeitorias, de tal sorte que o prazo da prescrição aquisitiva seja reduzido a 10 (dez) anos, não restou comprovado nos autos que o interessado faz do imóvel sua moradia habitual, bem assim não demonstrou o caráter produtivo das obras ou serviços realizados (...). Não obstante, o instrumento de cessão de direitos possessórios acostado ao ID 8317228 fora firmado em 27/10/1999, data em que o autor da ação já detinha o domínio do bem. E como visto, tão somente exerceu o seu direito de reivindica-lo em 18/11/2014, portanto pouco mais de 15 (quinze) anos da posse comprovada pelo apelado (...). A usucapião extraordinária vertente no referido dispositivo legal prescinde de justo título e boa-fé do possuidor, bastando para tanto a comprovação da posse ininterrupta e do transcurso do tempo. Também não há limites à área ocupada (...). Assim é que, entendo prescrito o direito dominial do autor relativamente à área ocupada pelo Sr. NELSON GOMES MILHOMENS, pela incidência da usucapião extraordinária (...). É de se dizer que, não obstante apenas o autor tenha apelado da sentença e que a reconvenção oferecida pelo Sr. Nelson Gomes Milhomens não tenha sido apreciada pelo juízo singular, o reconhecimento da incidência do instituto da usucapião não caracteriza supressão de instância. (...) porque repisado nas contrarrazões acostadas ao ID 8317606 (...)” (ID 12400077). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o ARE 1251343 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, DJe 14/5/2020). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, o que é vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, quanto aos pedidos de condenação e inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027